Tribunal: TJSP
Processo: 3002727-04.2013.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do devedor. Ação extinta por prescrição intercorrente. Impossibilidade. Eficácia retroativa do despacho que determina a citação. A prescrição intercorrente somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia do exequente em dar andamento ao feito. Desídia do Autor não caracterizada. Autor que agiu com zelo na condução do processo,

Ementa:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do devedor. Ação extinta por prescrição intercorrente. Impossibilidade. Eficácia retroativa do despacho que determina a citação. A prescrição intercorrente somente deve ser reconhecida caso configurada a desídia do exequente em dar andamento ao feito. Desídia do Autor não caracterizada. Autor que agiu com zelo na condução do processo, cumprindo as exigências processuais que lhe eram cabíveis, buscando incansavelmente localizar o bem, e, posteriormente à sua apreensão sem que houvesse a citação da Ré, procurou localizá-la por todos os meios. Sentença anulada com o envio dos autos à Vara de origem. RECURSO PROVIDO.